Tribunal: CARF
Processo: 10983.912716/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.912716/2009-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.850 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA
BRASILEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2006
NULIDADE. EFEITOS.
Há de ser reconhecida a nulidade da decisão, por vício material, quando
ausente as providencias necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para anular o Acórdão 107-001.754, exarado pela 2a Turma
da DRJ07, devendo ser proferida nova decisão determinando quais providencias devem ser
adotadas para o prosseguimento ou solução do processo.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 107-001.754, proferido pela
2a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil de Julgamento 07, que, por
unanimidade de votos, rejeitou as preliminares de necessidade de julgamento conjunto e de
homologação tácita; e, no mérito, deu Provimento à Manifestação de Inconformidade para
declarar a nulidade do Despacho Decisório por vício material (fls. 675/701).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.912716/2009-35
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912716/2009-35

Versa sobre o PER/DCOMP 31051.26679.281207.1.3.04-7548, que utilizou saldo
declarado no PER/DCOMP 27747.16234.281207.1.3.04-0055, e no qual a Contribuinte declara a
quitação de débito(s) próprio(s), através de crédito de “Pagamento Indevido ou a Maior” de IRPJ
(cód. 2362 - estimativa mensal), conforme tela:

Inicialmente, consta dos autos que foram proferidos 27 Despachos Decisórios-
”DD”, sob o mesmo fundamento, utilizando-se o mesmo tipo de crédito (pagamento indevido ou
a maior decorrente de crédito de incentivos fiscais estaduais relativos ao ICMS, que surgiram
após sua exclusão da Base de Cálculo do Lucro Real-“BC do LR"); e após a sua anulação, foram
proferidos novos “DD”, cujos processos encontram-se relacionados na tabela produzida pela
unidade de origem.
A análise do primeiro “DD” resultou em julgamento administrativo desfavorável
ao contribuinte, que ingressou em juízo impetrando o Mandado de Segurança 5031269-
63.2014.404-7200/SC, cuja sentença reconheceu que a Impetrante faria jus à pretensão buscada,
vez que a antiga vedação fora suprimida pela própria RFB, conforme a então vigente IN SRF no
900/2008 (fl. 143). Dessa forma, foi afastado o impeditivo à compensação e determinada a
análise do crédito por parte da RFB.
Intimada a esclarecer e detalhar os motivos que deram causa a retificação dos
débitos de estimativa mensal de IRPJ/CSLL (códigos 2362 ou 2484), no PA constante do
PER/DCOMP, alegou ter reduzido a BC do IRPJ e CSLL pois não tinha excluído os benefícios
concedidos pelos Estados a título de Subvenção para investimentos (crédito presumido de ICMS)
os quais foram excluídos das BC dos IRPJ e CSLL, o que gerou a retificação das Declarações
Fiscais de 2005 e 2006.
A análise resultou em novo “DD” (fls. 549/568) que não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
A d. DRJ, a partir das alegações e documentos trazidos aos autos, rejeitou a
preliminar suscitada e no mérito anulou o Despacho Decisório que teria utilizado entendimento,
quanto à subvenções para investimentos, não mais vigente:
73. Assim, utilizou a unidade de origem entendimento não mais cabível à hipótese, ao
distinguir as subvenções do ICMS em “para custeio” e “para investimento”, concluindo
inclusive que a referida subvenção seria na verdade para custeio e não para
investimento.
74. Estas constatações demonstram os vícios insanáveis presentes no “DD” por se
mostrar materialmente contrários à norma atualmente aplicável no momento de sua
prolatação (em 10/01/2020 – fl. 549 e ss), por não ter verificado e analisado as
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912716/2009-35

premissas previstas na LC n. 160/2017, quanto aos requisitos e condicionantes
relacionados ao incentivo que gerou o alegado crédito de pagamento indevido ou a
maior.
(...)
77. Pelo exposto, voto por Rejeitar as preliminares de necessidade de julgamento
conjunto e de homologação tácita; e, no mérito, por Dar Provimento à Manifestação de
Inconformidade para declarar a nulidade do Despacho Decisório por vício material, não
havendo crédito a reconhecer.
DOS EMBARGOS
Regularmente cientificada, de forma eletrônica, do resultado do processo em
25/01/2021 (fl. 704), opôs embargos de declaração em 22/01/2021 (fl. 706) suscitando
contradição na decisão proferida.
5. Alegou que a expressão ‘não havendo crédito a reconhecer’ estava em contradição
com o teor do voto, que anulava o despacho decisório por vício material.
Os Embargos foram rejeitados (fl.750):
6. Pois bem: meu entendimento é de que não há contradição no acórdão, pelo seguinte:
o voto não tratou da análise o crédito, em termos de valores, visto que se ateve a
nulidade material evidenciada no despacho decisório. Assim, não há como haver
contradição por conta de todo o contexto do voto, já que a expressão utilizada no
acórdão deve ser ententida no sentido de que o crédito sequer foi identificado para ser
analisado, ou, ainda, que não há crédito a ser apreciado, ou distinguido, não podendo,
dessa forma, possuir sentido diferente do que foi consignado no voto.
7. De se ressaltar, outrossim, que são muito limitadas as opções do ‘box’ de resultados
possíveis de se escolher para o acórdão (através da macro de utilização obrigatória nessa
DRJ), sendo, para o caso, apenas duas disponíveis, a saber: ‘sem crédito em litígio’ (que
não traduz perfeitamente a lide, já que a Interessada utilizou alegado credito, só que este
não foi reconhecido pela origem); restando apenas a opção utilizada: ‘direito creditório
não reconhecido’.
8. Desta forma, rejeito os embargos opostos.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, eletronicamente em 22.4.2021 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem de fl. 753), apresentou Recurso Voluntário, em 24.5.2021, assim
manejado (fls. 757/786).
PRELIMINARMENTE
DA AUSÊNCIA DE NOVA ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO
Defendeu o cancelamento do r. Despacho Decisório ora insurgido ante a ausência
de nova análise do direito creditório.
Asseverou que a autoridade administrativa teria reconhecido a existência de um
vício de ordem material no novo Despacho Decisório, diante do novo entendimento da RFB a
respeito da subvenção de custeio e investimento, caberia a remessa dos autos à autoridade
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912716/2009-35

administrativa competente para uma nova análise do direito creditório da ora RECORRENTE, e
não a sua intimação para a apresentação de recurso.
Contudo, prossegue a Recorrente o despacho decisório proferido em seu desfavor
foi anulado, porém os efeitos que deveriam decorrer de tal ato não ocorreram, sendo certo que a
legislação que disciplina sobre o processo administrativo fiscal estabelece no art. 59 quais as
causas de nulidade bem como os seus efeitos.
Por sua vez, segundo a Recorrente o e. CARF, em compasso com o entendimento
esposado, vem decidindo, inclusive, que decisões proferidas sem fundamentação válida, o que é
o caso dos autos, acarreta no cerceamento de defesa do contribuinte.
Defendeu que a d. DRJ ao proferir decisão que declarou o despacho decisório
nulo por vício material e não determinou a reanálise do direito de crédito obrigando a
RECORRENTE a apresentar recursos e postergando o encerramento da discussão, violou
diversos preceitos de direito, como o princípio da legalidade e o da ampla defesa, insculpidos na
Constituição Federal.
Diante do quanto exposto, é necessário a intervenção deste Conselho para que se
reconheça a ilegalidade perpetrada em face da RECORRENTE e se determine a baixa do
processo para que a autoridade administrativa competente analise novamente o direito de crédito
com base na legislação em vigor, possibilitando, se for o caso, a instauração do contraditório e da
ampla defesa.
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Neste ponto defendeu que o prazo de 5 anos para a analise do mérito do
requerimento administrativo já teria ultrapassado, de modo que teria ocorrido a homologação
tácita dos PER/DCOMP ́s.
In casu, ao analisarmos a documentação acostada aos autos, verifica-se que a
RECORRENTE apresentou diversos pedidos de compensação/restituição perante a
Secretaria da Receita Federal, entre os meses de dezembro de 2007 e maio de 2008,
para quitação de débitos de 2005 e 2006, vejamos:
É notório que o reconhecimento dos pedidos de compensação está sujeito à apuração de
crédito, dentro do prazo estabelecido no art. 74, caput, e parágrafos, da Lei n. 9.430/96,
in verbis:
Contudo, não obstante o primeiro despacho decisório ter ocorrido antes de findado este
prazo (07/10/2009), o fato é que as razões jurídicas para a não homologação do crédito
estavam viciadas, de modo que sua motivação foi anulada por intermédio de decisão
judicial transitada em julgado.
Sustentou que a decisão judicial teria reconhecido a nulidade nos autos
administrativos, invalidando os motivos do despacho decisório e, como consequência,
determinado a reabertura do prazo administrativo, para análise dos pedidos de
compensação/restituição, contudo, a Receita Federal não mais dsipunha de um novo prazo de 5
anos para apreciação dos pedidos de compensação/restituição, apenas a retomada do prazo já
existente para análise do pleito, caso ainda existisse prazo remanescente para análise dos pedidos
transmitidos.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912716/2009-35

Isso porque, ao afastar a motivação do despacho decisório, em decorrência da nulidade
apontada, a decisão judicial equivale a declaração de nulidade do despacho decisório
por ausência de motivação. Desse modo, ao considerar o primeiro despacho decisório
como inválido, seria como esse nunca tivesse existido no mundo jurídico. Portanto,
desde a transmissão do pedido de compensação/restituição (efetuados no período de
dezembro de 2007 e maio de 2008) até o presente momento, não teria a Receita Federal
apresentado uma resposta aos pedidos transmitidos, devendo estes serem considerados
como homologados tacitamente.
Assim, uma vez anulado o primeiro despacho decisório por vício formal, o prazo
para julgamento do pedido de compensação não é simplesmente reaberto.
E, como estão afastados os efeitos jurídicos daquela decisão, o Auditor-Fiscal
somente poderá proferir um novo despacho decisório se a declaração de nulidade tiver ocorrido
em prazo inferior a 5 anos. Caso contrário, a consequência gerada pelo reconhecido de nulidade
do primeiro despacho decisório é o afastamento dos motivos para (não) homologação do crédito.
Em caso semelhante assim restou decidido pela 3a Câmara da 2a Turma Ordinária
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos autos do Processo Administrativo no
10875.004363/2004-11 (Acórdão 3302-002.890), que ao afastar a motivação do primeiro
Despacho Decisório, por conta de vício formal, induvidosamente, a Turma de Julgamento a quo
afastou a única motivação nele apresentado, transformando-o em despacho sem motivação.
Diante do exposto, uma vez transcorrido o lapso temporal de 5 anos, entre a
transmissão do pedido de compensação/restituição e o despacho decisório, sem que tenha
ocorrido um pronunciamento meritório expresso sobre estes pedidos, devem ser considerados
homologados tacitamente os pedidos de compensação/restituição.
DO MÉRITO
Defendeu que seja reconhecida a coisa julgada administrativa, mantendo o
entendimento exarado pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em julgamento semelhante, em
favor da própria Recorrente e/ou seja reconhecido que os valores recebidos pelos Estados e
Distrito Federal configuram como subvenção para investimento, devendo estes valores serem
excluídos das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL dos anos de 2006 e 2007.
Diante do preenchimento destes requisitos, o próprio Conselho Administrativos de
Recursos Fiscais, por meio da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
afastou a autuação fiscal decorrente de suposta infração à legislação do de IRPJ e de
CSLL, relacionada a subvenção para investimento, imputada a esta RECORRENTE.
Naqueles autos, os Conselheiros entenderam, por unanimidade de votos, que deveria ser
afastada a exação fiscal, uma vez que os valores recebidos pelo contribuinte se
enquadravam como Subvenção para investimento, preenchendo os requisitos da Lei
Complementar n. 160/2017.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912716/2009-35

Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte INTELBRÁS S.A. INDÚSTRIA DE TELECOMUNICAÇÃO
ELETRÔNICA BRASILEIRA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência. Assim, dele toma-se conhecimento.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a atividade
judicante está constrita ao exame das preliminar de nulidade suscitada, posto que, no mérito foi
dado Provimento à Manifestação de Inconformidade para declarar a nulidade do Despacho
Decisório por vício material, não havendo crédito a reconhecer.
Pois bem.
Sem maiores delongas no caso em tela assiste razão à Recorrente.
Vejamos que a decisão prolatada pela d. DRJ, ao anular o Despacho Decisório,
deixou de determinar quais providências seriam necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo, conforme disciplina o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal – PAF (destaquei):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará
as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Sendo certo que a interposição de Recurso Voluntário não seria uma das
providencias, porque, como é cediço somente as decisões desfavoráveis ao contribuinte é que
comportam Recurso Voluntário.
Nesta caminhar destaca-se que da decisão que julgar improcedente a
manifestação de inconformidade cabe recurso voluntário, a teor do §10, do art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.850 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10983.912716/2009-35

(...)
§ 10. Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho de Contribuintes. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)

Por sua vez, o Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, ao regulamentar o
PAF estabelece que o Recurso Voluntário é interposto contra decisão de primeira instância
contrária ao sujeito passivo,
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no
prazo de trinta dias, contados da data da ciência da decisão. (grifei)
O Decreto no 7.574, de 2011, também determina que a decisão que julgar
improcedente a manifestação de inconformidade comporta recurso ao CARF:
Art. 119. É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no art. 110, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não homologação da compensação ( Lei no
9.430, de 1996, art. 74, § 9o , incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
§ 1o Da decisão que julgar improcedente a manifestação de inconformidade caberá
recurso ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais ( Lei no 9.430, de 1996, art. 74,
§ 10, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17; Decreto no 70.235, de 1972, art. 25,
inciso II, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
§ 2o A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam o caput e o § 1o
obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 1972 (Título II deste
Regulamento), e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação (Lei
no 9.430, de 1996, art. 74, § 11, incluído pela Lei no 10.833, de 2003, art. 17).
Assim, acatam-se as alegações de nulidade suscitadas, via de consequência, anula-
se o Acórdão 107-001.754, exarado pela 2a Turma da DRJ07; devendo ser proferida nova
decisão determinando quais providencias devem ser adotadas para o prosseguimento ou solução
do processo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 831
DF CARF MF
Original